Tribunal: TJES
Processo: 5000079-48.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-48.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS AMORIM BARBOSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR QUE POSSUI O PROPÓSITO DE OBTER A RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE, AO FINAL, OBTER CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. RECORRIDA COLECIONA AOS AUTOS CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR, SENDO QUE ESTE, MESMO APÓS TOMAR CONHECIMENTO DO REFERIDO CONTRATO, INSISTIU EM SUA TESE DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A VERACIDADE DA ASSINATURA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE CONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR. EM SER MANTIDA A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES, FATALMENTE SERIA RECONHECIDA A AUTORIA DA ASSINATURA (POR SIMILITUDE) E A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.